Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-29.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018269-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ATIVIDADE AGRÍCOLA -
DEFERIMENTO DA TUTELA
DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO DO DÉBITO DOS REQUERENTES NO PROGRAMA PARA COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS – BNDES PRO-CDD AGRO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADERIU AO PROGRAMA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Através da Circular SUP/AOI Nº 46/2018, o BNDES criou o Programa para Composição de Dívidas Rurais, porém a operacionalização desta linha de crédito, a ser realizada pela instituição financeira credenciada, exige a adesão à operação junto ao BNDES, seja pública ou privada, autorizada a receber as manifestações de interesse dos devedores em compor suas dívidas.

Ao contrário do entendimento da parte autora/agravada, a Circular SUP/ADIG nº 12/2019 – BNDES não é inaplicável ao caso, uma vez que o Banco agravante, de fato, não aderiu à linha de financiamento do BNDES.

Como não houve a adesão, o preceito seria inaplicável, não assistindo ao devedor, a priori, o direito ao financiamento.

Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de
urgência
, em especial a probabilidade do direito, resta inviável o acolhimento do
pedido
de antecipação dos efeitos da
tutela
, mormente quando a questão posta em juízo requer maior
dilação
probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª. Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº. 1966.52.2019.811.0003 – Código 88961, ajuizada em seu desfavor por MARCIO ROBERTO BRIANTI, MARCOS ROBERTO BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI e BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA – ME, que deferiu, em parte, a tutela tão-somente para determinar ao requerido que inclua o débito integral dos requerentes - R$ 8.545.667,76 (oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos)- no programa para composição de dívidas rurais junto ao BNDES, nos exatos termos da CIRCULAR SUP/AOI Nº 12/2019 – BNDES, suspendendo-se, em consequência, as respectivas ações de cobrança, monitória e/ou execução que porventura estejam vinculadas ao aludido débito.

Em seu recurso, alega o agravante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da medida, pois não aderiu à linha de financiamento do BNDES constante da Circular nº 12/2019, tendo em vista ser de adesão facultativa, bem como a referida Circular não trata de alongamento de dívida ou de prorrogação do saldo devedor, mas sim da concessão de um novo crédito, o qual decorre de uma faculdade da instituição financeira.

Afirma que, mesmo que se entendesse pela sua aplicabilidade no caso concreto, os Agravados não teriam direito, tendo em vista que não cumprem com todos os critérios estabelecidos na Circular nº 12/2019.

Sustenta, ainda, que a ausência da probabilidade do direito dos Agravados reside no pedido de alongamento de todas as dívidas (o que foi deferido pelo juiz singular) sendo que, conforme comprovado pelos próprios devedores, nem todas as dívidas têm origem rural, ou seja, nem “todas” as operações englobadas no decisum recorrido se enquadram nas condições estabelecidas pelo item “3” da Circular SUP/ADIG nº 12/2019 – BNDES, o que demonstra que, mesmo que se entendesse que a referida circular tem natureza normativa, ainda sim a decisão recorrida teria incorrido em ilegalidade.

Aduz que a Circular nº 12/2019 – BNDES não está nem estava mais vigente quando da propositura da ação, tendo em vista a previsão expressa no item 11.1, o que também reforça a constatação de ilegalidade na decisão recorrida.

Por derradeiro, anota a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como evidencia a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, pede pelo deferimento de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada em definitivo a decisão do juízo a quo, para negar a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 28403492).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 29700976).

Contraminuta da parte Agravada (ID 30495973)

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020